Tribunal: TJBA
Processo: 8037658-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037658-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADEMIR CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. PERCENTUAL DE 125%. IMPETRAÇÃO PARA A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS INATIVOS. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ademir Cordeiro da Silva, policial militar na reserva remunerada, visando garantir o direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto superior que ocupa, após sua transferência para a inatividade. O impetrante alega que deveria perceber a gratificação integralmente, conforme o posto de Tenente, conforme a legislação vigente.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos inativos, com o percentual de 125%, tal como pago aos policiais militares em atividade, considerando a paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

III. Razões de decidir

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e pelo Tribunal de Justiça da Bahia, é no sentido de que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) tem caráter genérico, e deve ser estendida aos policiais militares inativos, em conformidade com o princípio da paridade.

A legislação estadual, especificamente os artigos 92, 102, 110-B e 110-D do Estatuto dos Policiais Militares, confere direito ao recebimento da GCET na reserva remunerada, inclusive aos inativos, desde que respeitado o percentual de 125%, correspondente ao posto de Primeiro Tenente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), com o percentual de 125%, deve ser estendida aos policiais militares inativos, em conformidade com o princípio da paridade.

O direito ao pagamento da GCET deve ser estendido aos proventos de aposentadoria, com o mesmo percentual atribuído aos policiais em atividade.
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B, 110-D.
Jurisprudência relevante citada: Tema 0810 do STF; Tema 905 do STJ; Mandado de Segurança nº 8035775-90.2021.8.05.0000 (TJBA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº

8037658-67.2024.8.05.0000

em que figuram como parte impetrante

ADEMIR CORDEIRO DA SILVA

e impetrado
Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.